Tribunal: TJSP
Processo: 1505222-69.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Roubo qualificado – Crime impossível – Vigilância ininterrupta de vizinho – Ineficácia absoluta do meio – Não configuração da excludente – Grave ameaça exercida por meio de gestos e palavras – Superioridade numérica dos agentes – Crime praticado com invasão de imóvel habitado – Desclassificação para furto – Impossibilidade – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Pena base no mínimo

Ementa:
Roubo qualificado – Crime impossível – Vigilância ininterrupta de vizinho – Ineficácia absoluta do meio – Não configuração da excludente – Grave ameaça exercida por meio de gestos e palavras – Superioridade numérica dos agentes – Crime praticado com invasão de imóvel habitado – Desclassificação para furto – Impossibilidade – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Pena base no mínimo legal – Tentativa – Agentes surpreendidos em plena execução – Redução da pena pela metade – Possibilidade – Vários patrimônios ameaçados – Concurso formal – Reconhecimento – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime fechado – Possibilidade – Recurso provido em parte.